Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 176.189.831-00 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 001.686.461-10 (APELANTE), REJANE SOARES DA SILVA - CPF: 008.722.511-52 (APELANTE), LEILA SOARES DA SILVA - CPF: 964.004.391-53 (APELANTE), ADEMILSON SOARES DA SILVA - CPF: 688.494.271-15 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ SOARES DA SILVA (APELANTE), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CC AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de apelação que as suas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA, REJANE SOARES DA SILVA, LEILA SOARES DA SILVA, ADEMILSON SOARES DA SILVA E ESPÓLIO DE LUIZ SOARES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contato de Empréstimo de Valor cc Ação de Repetição de Indébito cc Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da justiça gratuita deferida em favor do autor.

Os apelantes alegam que o magistrado sentenciante deixou de considerar que
de cujus
foi enganado pelo Banco; que se trata de pessoa deficiente e analfabeta e que nunca solicitou cartão de crédito consignado, tanto assim o é, que, segundo defende, nunca utilizou qualquer cartão; que não há nenhuma prova nos autos de que qualquer cartão tenha sido entregue ao consumidor e o mesmo tenha feito uso de tal cartão consignado.

Defende que o contrato de adesão emitido pelo Banco apelado foi firmado através de fraude, vício ou erro de consentimento, o que, por si só, anula o ato.

Reafirmam que
o de cujus
nunca solicitou empréstimo junto a Instituição Financeira, tampouco assinado qualquer documentação. Aduz que a documentação apresentada se tratam de telas unilaterais apresentadas como suposto depósito, contudo, não possuem sequer uma data informando o dia de tal pagamento, bem como, não conseguem comprovar qualquer saque efetuado pelo consumidor.

Ao final requer seja a sentença totalmente reformada com a declaração de nulidade contratual e a inexistência de débito, com o recebimento em dobro dos valores que foram indevidamente descontados, com fulcro no § único do artigo 42 do CDC.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Recurso de apelação cível interposto por
JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA, REJANE SOARES DA SILVA, LEILA SOARES DA SILVA, ADEMILSON SOARES DA SILVA E ESPÓLIO DE LUIZ SOARES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contato de Empréstimo de Valor cc Ação de Repetição de Indébito cc Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do BANCO BMG S.A. que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da justiça gratuita deferida em favor do autor.

Como é sabido, o processo é regido pelo princípio da dialeticidade, dentre outros, e por este, fica a parte
obrigada
a apresentar formulações encadeadas e organizadas, impugnando especificamente os fundamentos anotados na decisão/sentença, a fim de buscar uma nova decisão.

Conforme se extrai da r. sentença, o juiz “a quo” reconheceu a comprovação da contratação e movimentação, com documento nos autos, “verbis”:

“Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora não lograra êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da dívida incidente sobre seus proventos, tendo em vista que o banco requerido apresentou documentos que demonstram a existência de contrato de cartão de crédito, no qual o demandante figura como contratante/titular, inclusive contrato com aposição de sua assinatura (Num. 32523701) e documentos pessoais (Num. 32523701 - Pág. 6).

Ressalte-se ainda a comprovação de uso/movimentação e regular do cartão em tela pela parte autora (Num. 32523704), procedendo à realização de dois saques, disponibilizados em sua conta bancário, conforme Num. 32523710 e Num. 32523712, elementos que oferecem substrato válido a obrigação debatida na espécie.”.

Contudo, na apelação, a parte defende, ora que nunca contratou qualquer empréstimo com o Banco, ora que
“tal contrato de adesão emitido pelo Recorrido foi firmado através de fraude ou vício ou erro de consentimento, o que por si só é causa de nulidade do ato”.

Afirma que não há prova do recebimento de cartão ou de saque e que os documentos juntados são unilaterais; que o
de cujus
era pessoa analfabeta, e deficiente (id. 118744486, pág. 3)

Como se vê, a apelação não trouxe a devida impugnação as premissas contidas na sentença: de prova da contratação, com documentos pessoais e assinaturas apostas e prova da movimentação do cartão.

Limitou-se a dizer que nunca contratou empréstimo e que a prova é unilateral, o que não basta e não condiz com a realidade dos autos.

Assim, faltou à peça de apelo um requisito formal de regularidade, situação acerca da qual diz a doutrina:

“O apelante deve dar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior, 16a ed. P. 2209.

Apenas a título de exaustão, registro que, ainda que superada a dialeticidade, não comportaria provimento a apelação, pois, a documentação demonstra que houve a contratação e a movimentação, bem como, a assinatura constante do contrato é idêntica as assinaturas constantes dos documentos da inicial (procuração, declaração de hipossuficiência).

Vale dizer que, mesmo havendo incidência do CDC, com a regra de inversão do ônus da prova, isso não dispensa a parte autora de fazer prova mínima das suas alegações, como tenta transparecer a parte apelante.

Trago caso muito semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DA INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO – INCORRÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE 5 ANOS SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroverso que a autora assinou instrumento contratual intitulado “Termo de Adesão de Carão de Crédito”, e que recebeu e sacou o valor disponibilizado pelo Banco, improcede a alegação de ausência da intenção de contratar cartão de crédito, principalmente quando os descontos baseados na operação contratual realizada ocorreram e perduram por quase 5 anos sem qualquer questionamento.” (TJ-MT 10020243520208110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

O contrato assinado prevê expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. Ainda, não há prova de que
o de cujus
era analfabeto ou deficiente, conforme consta das razões recursais.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ofensa à dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022